Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719693-72.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA, WILSON ALVES DA CUNHA EMBARGADO: JUCELINO ALVES CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente da certidão Id. 32147966. Aguarde-se a publicação do Acórdão. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora